Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-43.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020656-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – Aquisição de produto – alegação de cancelamento da compra – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO Da parte autora – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 153931356, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão das cobranças indevidas lançadas nas faturas de seu cartão de crédito, visto ter solicitado o cancelamento da compra, na mesma data da aquisição do produto. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Lojas Americanas S/A
rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Já o recorrido
Banco Pan S/A
, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
24/02/2020
, realizou a compra de 01 (um)
Quadriciclo – veículo de passeio com pedal menina – ice frost maral
junto ao
site
da reclamada
Lojas Americanas S/A
, no valor de
R$ 391,76 (trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos),
dividido em 08 (oito) parcelas, no seu cartão de crédito sob nº 4346 xxxx xxxx 6047, que possui com o
Banco Pan S/A
.

Aduz que o intuito da compra seria ao aniversário de sua neta, porém, como o produto não chegaria a tempo, a autora resolveu cancelar o pedido na mesma data, sendo confirmado pelo
site
da reclamada
Lojas Americanas S/A
no dia
28/02/2020
, ou seja, dentro do prazo de arrependimento, estabelecido no CDC.

No entanto, houve a cobrança indevida das parcelas nas faturas do cartão de crédito da parte autora.

Diante disso, entrou em contato com a instituição financeira, solicitando o estorno do valor da compra, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

Ao final, requer a devolução, em dobro, do valor pago, no montante de
R$ 783,52 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
além de indenização por danos morais.

A reclamada
Lojas Americanas S/A,
em sede de contestação, afirma que o caso em tela trata-se de uma venda efetuada pela empresa seller,
Lojas Vettore
, que utiliza o
website
da ré para divulgação de produtos.

O reclamado
Banco Pan S/A,
em sede de contestação, afirma que não contribuiu com os danos narrados na exordial, por ser mero administrador do cartão de crédito, sendo que a empresa que foi favorecida com os valores e que se recusa a estornar os créditos é a empresa
Lojas Americanas S/A
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora assevera que, em dia 24.02.2020, realizou a compra de um “Quadriciclo – veículo de passeio com pedal menina – ice frost maral” e, por motivos pessoais, no mesmo dia realizou o cancelamento da mesma compra, porém,
apesar da informação de que tal operação fora efetivamente concretizada pala empresa vendedora do produto, deslembrou de apresentar a documentação comprovando o aludido distrato e também a solicitação de estorno/cancelamento da compra à administradora de cartão de crédito ora reclamada, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe competia
(CPC, art. 373, II)
.

Ora,
o simples argumento de que houve falha na prestação de serviço, desacompanhado de provas, não impõe a responsabilidade da reclamada
.

Vale ressaltar, por oportuno, que quando da realização da audiência de tentativa de conciliação a parte autora sequer não pugnou pela produção de provas em audiência de instrução, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova os fatos constitutivo de seu direito.
(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar a existência de falha na prestação do serviço dos reclamados, bem como não comprovou a aquisição do produto junto ao
site
da reclamada Lojas Americanas S/A, nem mesmo o alegado cancelamento da respectiva compra, ônus que lhe incumbia
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Registre-se que a reclamante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023